Tribunal: TJSP
Processo: 0005098-57.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005098-57.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JEAN
TORRES DA ROCHA MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005098-57.2020.8.26.0521 -Voto no 38.922
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0005098-57.2020.8.26.0521
COMARCA:
SOROCABA
AGRAVANTE:
JEAN TORRES DA ROCHA MACHADO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 38.922
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por JEAN TORRES DA
ROCHA MACHADO contra r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. EMERSON TADEU PIRES
DE CAMARGO, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Pugna o agravante, em sua minuta recursal, pelo deferimento da benesse
pretendida, sustentando preencher os requisitos necessários. Destaca, ademais, que,
apesar da anotação de infração disciplinar, o sentenciado possui bom
comportamento carcerário, conforme Atestado de Conduta emitido pelo diretor do
estabelecimento prisional. Requer, nestes termos, o provimento do agravo.
Oferecida a contraminuta, a r. decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento
do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005098-57.2020.8.26.0521 -Voto no 38.922
3
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
O agravante, reincidente, cumpre pena de 4 anos e 16 dias de reclusão, pela
prática furtos qualificados.
O término do cumprimento de sua reprimenda está previsto para 22 de
janeiro de 2023.
Pleiteou a concessão da progressão, sendo esta indeferida pelo MM. Juiz de
Direito a quo, sob o argumento de que o ora agravante não cumpre requisito de
ordem subjetiva.
De fato, o recorrente, por ora, não faz jus ao benefício.
O sentenciado é reincidente e, no curso da execução, cometeu falta
disciplinar.
De fato, registra quebra de regime aberto, em 20 de fevereiro de 2020, em
razão da prática de novo crime, tendo, inclusive, sofrido nova condenação.
Em que pese a classificação de sua conduta como “boa” pela Direção da
unidade prisional (nada obstante o não decurso do lapso de reabilitação), certo é
que anotação da grave infração disciplinar não desaparece de seu histórico
prisional, o qual deve ser analisado ampla e cuidadosamente quando do exame de
benefícios.
Ora, o sentenciado encontrava-se em regime aberto e, em 20 de fevereiro de
2020, tornou a delinquir, comportamento que, por ora, se traduz em falta de mérito
para nova progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005098-57.2020.8.26.0521 -Voto no 38.922
4
À vista dessas particularidades, o nobre Magistrado negou o pedido de
progressão ao regime intermediário.
Correta a decisão.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, nega-se provimento.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR